Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração consubstancia recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. Não se constata a presença de omissão, uma vez que todas as questões relativas à obrigatoriedade de custeio do tratamento médico vindicado para o embargante foram pormenorizadamente analisadas e deferidas no acórdão embargado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.